Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739204-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JULIO CESAR DA SILVA RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por JULIO CESAR DA SILVA em face do Acórdão de no 1094451 proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que não negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo reclamante e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 16.409,00 (dezesseis mil e quatrocentos e nove reais) nos autos da ação de indenização no 0705747-95.2017.8.07.0009 ajuizada por FABIO ROCHA DE ALMEIDA. Sustenta que o entendimento adotado pela Terceira Turma Recursal está em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o art. 134 do CTB deve ser mitigado, ficando afastada a responsabilidade do antigo proprietário de veículo automotor quando comprovada a tradição. Alega que a apreciação de provas ilícitas é matéria de ordem pública, devendo ser declarada a nulidade da pesquisa realizada no banco de dados do DETRAN/DF. Aponta ofensas a dispositivos legais e a tratados internacionais. Requer que seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para que sejam cassadas “as decisões de primeiro e segundo grau dos juizados e dos douto desembargadores na reclamação”; o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva nos autos da ação de indenização; a declaração de nulidade de prova ilícita; subsidiariamente, requer a o rejulgamento da reclamação de no 20180020056405RCL (0005516-05.2018.8.07.0000). Foi requerida a concessão da gratuidade de justiça. O feito foi protocolado pelo reclamante no Superior Tribunal de Justiça, que determinou a remessa dos autos a este TJDFT, conforme ID 51386367, pág. 48. Intimado por meio do despacho de ID 51445775 para comprovar a hipossuficiência e para emendar a inicial, o reclamante apresentou emenda e documentos no ID 52369301. Por meio do despacho de ID 52587783, foi concedida a gratuidade de justiça e intimado o reclamante para se manifestar acerca de possível reconhecimento de litispendência, bem como sobre eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça. O reclamante se manifestou por meio do ID 53108576, afirmando que não distribuiu o feito neste Tribunal e que o processo somente veio a este Juízo em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta não haver culpa, pois se trata de reclamações fundamentadas em regimentos internos distintos. Afirma que não existe litispendência, uma vez que que a reclamação é continuação do Recurso Especial no 1742179. Alega que ser incabível a fixação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, pois não houve conduta maliciosa e nem ofensa às condutas previstas no art. 77 do CPC. É o relatório. DECIDO. 1. Inadmissibilidade – Litispendência A reclamação é inadmissível, em razão da verificação de litispendência. Nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando a parte reproduz ação que está em curso: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. (...) § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Como leciona o professor Alexandre Freitas Câmara, a litispendência se trata de instituto processual que impede a duplicidade de feitos, razão pela qual a sua caracterização impõe a extinção do processo idêntico a outro já em curso, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso V, do CPC. Confira-se: Já a extinção do processo por litispendência ou coisa julgada se dá por conta da vedação do bis in idem. Em outros termos, o que se quer dizer aqui é que o sistema processual não admite que haja uma ilegítima duplicação de atividades processuais em torno do mesmo objeto. É que a litispendência e a coisa julgada são obstáculos a que se tenha um novo ajuizamento de uma demanda repetida (art. 337, §§ 2o, 3o e 4o). Assim, proposta uma demanda e instaurado o processo, este estará pendente (litispendência significa, simplesmente, pendência do processo). (...). Dito de outro modo, a litispendência (de lide pendente) se dá pela existência do primeiro processo, ou seja, pelo primeiro ajuizamento da demanda. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil. 2a ed. Barueri/SP: Atlas, 2023. Pág. 483). Assim, o pressuposto para a extinção do feito em razão da litispendência é a igualdade entre ações, situação que se apresenta quando são idênticos os elementos das duas ou mais demandas propostas. Nesse contexto, é cediço que a igualdade entre ações ocorre quando elas contam com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos. Feitas essas considerações, observa-se que o reclamante ajuizou, em 11/7/2018, Reclamação sob a atual numeração 0005516-05.2018.8.07.0000, na qual, da leitura acurada, percebe-se que foi utilizada exatamente a mesma fundamentação repetida no presente Reclamação, ou seja, a causa de pedir é idêntica à do presente feito. Veja-se, o reclamante tratou, em ambos os feitos, de questões relativas à necessidade de mitigação do art. 134 do CTB; à sua suposta ilegitimidade passiva no feito principal; a violações a dispositivos legais e a tratados internacionais e a de que é possível a apreciação de provas ilícitas, devendo ser declarada a nulidade da pesquisa realizada no banco de dados do DETRAN/DF. Quanto ao pedido, também se verifica que são os mesmos. O reclamante requer a cassação da sentença e acórdão, a declaração de sua ilegitimidade e a decretação de nulidade de prova. O único pedido que seria diferente, refere-se à anulação do acórdão proferido na Reclamação anteriormente proposta, o que é totalmente incabível, pois o reclamante pretende questionar uma reclamação com outra reclamação, deixando de percorrer os caminhos recursais disponíveis para a alteração do entendimento prolatado naquele feito. Registre-se, a reclamação não pode ser confundida com mais uma instância recursal à disposição das partes, para que apresentem sua insatisfação em face de julgados da causa originária, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. Assim, não há elementos hábeis a afastar a litispendência, uma vez que é inequívoca a identidade das ações. E tendo em vista que a presente Reclamação foi proposta em 3/7/2023, ela deve ser extinta. Dessa forma, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte c/c art. 485, V, do CPC, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível e extinguir o feito sem resolução de mérito. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (g.n.) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao reclamante que emende a petição, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades, vícios formais e ausência total dos requisitos que tornam juridicamente inviável qualquer tentativa de medida sanatória. 2. Ato Atentatório à Dignidade da Justiça - Multa Conforme dispõe o art. 139 do CPC, compete ao juiz dirigir o processo conforme as disposições do código, devendo reprimir ato contrário à dignidade de justiça. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; (destaquei) Quanto aos deveres das partes, estão dispostos de forma exemplificativa no artigo 77 do CPC, conforme se afere do caput: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) (destaquei) Com efeito, o Código de Processo Civil privilegia a boa-fé processual, devendo as partes colaborarem com o bom desenvolvimento do processo, devendo ser observada, neste aspecto, a obrigação de não apresentar pretensão destituída de fundamento, o que, a meu ver, inclui a proibição em tentar repetir, em nova ação, pedidos que já restaram analisados e julgados de forma desfavorável à parte. O fato de o reclamante ter ajuizado a presente Reclamação do Superior Tribunal de Justiça não afasta a sua conduta reprovável. Veja-se, trata-se de conduta maliciosa a tentativa da parte em obter, em outro órgão judicial, provimento diferente daquele já proferido em seu desfavor. Assim, o reclamante deve ser condenado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, que não sofre a suspensão em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 4o, do CPC. Por fim, incabível o pedido de que, caso verificada a possibilidade de aplicação da multa, que o feito seja arquivado. Ora, beira a má-fé processual tal pedido e se trata de pedido paradoxal, pois caso não quisesse a análise de admissibilidade da reclamação, o autor deveria ter desistido do feito, e não insistido em seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil, e do art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Condeno o reclamante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade de justiça no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 16.409,00). Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 8 de novembro de 2023 17:44:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador